Tribunal: TJDFT
Processo: 0004398-65.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004398-65.2017.8.07.0020 RECORRENTE: JOYCE ANNIE PAIVA SILVA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RENATO DE AVILA VIANA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A HONRA. PRAZO DE DECADÊNCIA. APELAÇÃO INTERPOSTA NO LUGAR DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. OMISSÃO EM PAGAR CUSTAS PROCESSUAIS NO DECADENCIAL. INAMISSIBILIDADE. DECISÃO CONFIRMADA. 1 Salvo hipótese de má-fé processual evidente o recurso de apelação interposto dentro do prazo legal no lugar do recurso em sentido estrito cabível, deve ser conhecido, mediante aplicação do princípio da fungibilidade. 2 O não recolhimento das custas processuais enseja a rejeição liminar da queixa-crime, com base no artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal, não sendo possível sanar esse defeito depois de transcorrido o prazo decadencial de seis meses. 3 Recurso não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 38 e 395, inciso II, ambos do Código Penal, ao declarar a decadência da queixa-crime apresentada, porque não foram recolhidas as custas processuais. Afirma que não foi dada à recorrente a oportunidade de regularizar o vício formal enquanto o prazo decadencial ainda estava tramitando. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023